Tribunal: TCU
Processo: 030.166/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10705/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.166/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elder Cardoso Rodrigues (XXX.698.210-XX); Fabricia Ferreira Silva (XXX.125.320-XX); Felipe Diego Cunha Arns (XXX.731.960-XX); Ildomar de Oliveira Reis (XXX.661.090-XX); Jorge Augusto de Oliveira Borges (XXX.817.700-XX); Karolinny Borinelli de Aquino Moura (XXX.160.609-XX); Luis Paulo Rosa da Costa (XXX.847.290-XX); Patricia Armesto Queiroz Camara (XXX.777.950-XX); Saylon Wladimir dos Santos Lopes (XXX.554.770-XX); Veronica Albernaz Camargo (XXX.105.870-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.